Tribunal: TJDFT
Processo: 0743864-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743864-07.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A. AGRAVADO: LÁZARO COELHO DE DEUS LIMA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A contra decisão exarada no ID 77150793, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão prolatada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF nos autos da Ação de Repactuação de Dívida no 0727621-71.2024.8.07.0016, proposta por LÁZARO COELHO DE DEUS LIMA em desfavor do agravante e de BANCO SANTANDER S/A, NU PAGAMENTOS S/A, BRB - BANCO DE BRASILIA S/A, ITAU UNIBANCO S/A, OPEN CO TECNOLOGIA S/A (GERU), BANCO PAN S/A, BANCO BV S/A, EAGLE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO INTER S/A, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO ORIGINAL S/A, REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, TELEFÔNICA BRASIL S/A e CLARO S/A. No agravo interno interposto (ID 77981529), a agravante sustenta que, ao contrário do que ficou consignado na r. decisão recorrida, encontra-se configurada a urgência na análise da pretensão deduzida no agravo de instrumento, uma vez que se encontra compelida a apresentar defesa a respeito de operações financeiras sobre as quais não detém informações, porquanto firmada com pessoa jurídica diversa, Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Planalto Central – Sicredi Planalto Central. Argumenta que o prejuízo processual estaria evidenciado em razão da decretação de sua revelia, a despeito de se tratar de parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de repactuação de dívidas. Com base nesses argumentos, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja admitido o processamento do agravo de instrumento. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto o agravo interno, deve o relator determinar a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025 às 14:59:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora